Tribunal: TJDFT
Processo: 0114513-70.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0114513-70.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MESQUITA ROSA ARMARINHO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. O objeto do recurso é a legalidade da remissão de créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) efetivada pela Lei Distrital n° 4.732/2011. Na decisão Id. 9036259, foi determinado o sobrestamento do recurso, até o julgamento final do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF. No Id. 42220070, o Ministério Público informa que não tem mais interesse no recurso, ante o julgamento definitivo do RE n° 851.421/DF, Tema 817. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso concreto, o Apelante não tem mais interesse recursal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 851.421/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732-2/11. Logo, deu-se a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora